Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, bem como pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Recurso conhecido e desprovido.